Tribunal: STF
Processo: ARE 1258485
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional contra o acórdão da Corte de origem.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLÍCIA MILITAR. PLEITO DE RETROAÇÃO DA PROMOÇÃO PARA CABO-PM E REALIZAÇÃO DE PROMOÇÃO RETROATIVA PARA 3° SARGENTO. REQUISITOS OBJETIVOS PARA PROMOÇÃO A CABO PREENCHIDOS NA VIGÊNCIA DA LCE 515/14. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. REGRA DE TRANSIÇÃO CONSTANTE DO REGIME JURÍDICO VIGENTE CUMPRIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO PRAZO DE 03 ANOS ESTABELECIDO PELA LEI. INÉRCIA ADMINISTRATIVA NÃO CARACTERIZADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS RELATIVOS À RETROAÇÃO DA PROMOÇÃO PARA CABO E PROMOÇÃO A 3° SARGENTO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A regra de transição do art. 30, parágrafo único, da LCE 515/14 deve ser interpretada em conjunto com a disposição do art. 29, §2º, da mesma lei, que estabelece o prazo de 3 (três) anos para a Administração Pública dar efetividade às promoções na vigência do referido diploma legal. Observado esse lapso, não há falar em mora da Administração para justificar efeito retroativo à promoção do autor ora recorrido. 2. Assim, afigura-se indevida a conclusão da sentença de determinar a retroação da promoção do autor para Cabo, realizada administrativamente com efeitos a contar de 25/12/2015, com base na LCE nº 515/2014, à data de 21/04/2015, tendo em vista que a promoção a Cabo foi realizada administrativamente dentro do prazo previsto pela Lei e não houve previsão de sua aplicação retroativa. Com efeito, não há espaço no ordenamento jurídico pátrio para a retroatividade das leis, a teor do disposto no art. 5º, inciso II, da Constituição da República e nos artigos 1º, caput, e 6º, caput, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (DECRETO-LEI nº 4.657, de setembro de 1942, com a redação dada pela Lei nº 12.376, de 2010). Tempus regit actum, como adverte a parêmia latina, a significar que a irretroatividade das leis é penhor de existência do próprio princípio da legalidade, consagrado no inciso II do art. 5º da Constituição, porquanto não se entende como possa alguém – o Estado, no caso – estar obrigado por lei que ainda não foi introduzida na órbita jurídica.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) artigo(s) 5º, inciso XXXVI; 42, da Constituição Federal.
    Decido.
     Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal exigiria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, procedimentos incabíveis em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao(s) recurso(s) (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de março de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente